Tribunal: TJDFT
Processo: 0726148-37.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. APLICAÇÃO CDC. CONTRATO. RESCISÃO UNILATERAL. FRAUDE. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO BENEFICIÁRIO. REESTABELECIMENTO DO PLANO. DEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Aplicam-se aos contratos coletivos de plano de saúde as normas contidas na Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), conforme entendimento do STJ (Súmula 469).

2. De acordo com o artigo 1o da Resolução n. 19/1999 do Conselho de Saúde Suplementar (CONSU), em caso de cancelamento de plano de saúde coletivo, a operadora tem o dever de oferecer ao segurado plano de assistência na modalidade individual ou familiar, sendo desnecessário o cumprimento de novo prazo de carência.

3. Inexistindo prova da fraude alegada pela ré em relação ao usuário, tampouco de que ele tinha conhecimento ou participação na suposta fraude, o cancelamento do plano de saúde sem prévia notificação configura má prestação do serviço.

4. O dano moral indenizável é aquele que afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos. Esse dano pode ser definido como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, punir o infrator e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica.

5. A ré, ao cancelar o plano de saúde do autor e sem notificação prévia em momento delicado do autor que, após sofrer um acidente, encontrava-se com a saúde física e mental abalada , não só agiu de forma ilícita, como deu ensejo à compensação pelos danos morais, cuja natureza é in re ipsa, ou seja, decorre do próprio evento ofensivo.

6. O valor da compensação por danos morais deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade ao dano experimentado, atendendo a finalidade compensatória da vítima sem lhe propiciar enriquecimento sem causa e, ao mesmo tempo, inibir a reiteração da conduta que ensejou o dano.

7. Fixada a multa cominatória no juízo de origem, o quantum a ser efetivamente pago pela parte que não atendeu o comando judicial deve ser apurado em fase de cumprimento de sentença, como bem consignou a sentença recorrida, não sendo cabível tal apuração nesta seara processual.

8. Recurso conhecido e desprovido.